Tribunal: TJMT
Processo: 0015619-39.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015619-39.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT - CNPJ: 10.425.728/0001-19 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MARCIANO GIOVANNY DUGATO - CPF: 702.688.351-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE FRAUDE PELO PREPOSTO DA OPERADORA DE TELEFONIA MEDIANTE ENVIO DE FATURAS REAJUSTADAS POR E-MAIL E RECEBIMENTO INDEVIDO DOS VALORES PAGADOS PELA CONSUMIDORA – CONTESTAÇÃO GENÉRICA ALUDINDO A POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR ESTELIONATÁRIO COM DOCUMENTOS EXTRAVIADOS/FURTADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA FÁTICA E DO PODER PROBATÓRIO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS À INICIAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO ALHEIA AOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL INOCORRENTE – CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não deve ser conhecida pela Corte de Justiça discussão sobre matéria não suscitada pelo réu na contestação, em homenagem à vedação à inovação recursal. 2. “
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1685959/RO – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0015619-39.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela VIVO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 0015619-39.2015.8.11.0041 – Código 983523), ajuizada contra a apelante pela ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO – ASTRANSMAT, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.647,45, referente a supostas faturas inadimplidas, por entender que a autora “
comprovou o pagamento das contas
”, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 6,5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição restritiva de crédito feita em desfavor da autora (cf. Id. no 92832950 - pág. 174/176).

A ré/apelante afirma a “
regularidade de todas as cobranças
” e o desacerto técnico da r. sentença apelada dizendo que “
houve um equívoco na análise dos fatos trazidos no presente processo
”, já que “
a alegação de que o débito de R$ 4.647,45 seria resultante da diferença de valores desviados por representante da recorrente através de fraude não possui qualquer lastro probatório
”.

Sustenta que “
mera análise das faturas juntadas
” mostra que “
as alegações tecidas pela parte autora não se sustentam
”, pois, “
somando-se os resultados das diferenças entre os valores originais e os ajustes concedidos, chega-se ao montante de R$ 2.419,96
”, o que, segundo a ré/apelante, derrui a tese de que a autora “
estaria sendo cobrada por uma diferença desviada por meio de fraude
”, especialmente porque “
os débitos decorrentes da inadimplência da recorrida alcançam a cifra de R$ 4.647,46, valor totalmente diverso, sem qualquer indicio de conexão com os ajustes regularmente concedidos
” (sic – cf. Id. no 92832950 - pág. 180).

Alega, ainda nesse ponto, que “
a alegação genérica de que as cobranças seriam decorrentes de fraude não servem para, por si só, deslegitimar as cobranças realizadas
”, mas, por outro lado, sustenta que “
a apelada tinha ciência dos procedimentos realizados, tendo, inclusive, solicitado os ajustes
” (sic – cf. Id. no 92832950 - pág. 180).

Discorre, no mais, sobre a “
ausência de dano moral indenizável
” e sobre a exacerbação do valor indenizatório arbitrado.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que “
a condenação a título de danos morais seja limitada ao montante de R$ 5.000,00, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (sic – cf. Id. no 92832950 - pág. 187).

Nas contrarrazões, a autora/apelada argui preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, refuta os argumentos da ré/apelante e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 92832950 - pág. 230/240).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

Na petição inicial, a autora/apelada faz a seguinte narrativa fática:

“Representante da empresa Requerida foi até ao estabelecimento comercial do Requerente e apresentou um plano para serviços de telefonia móvel com direito a internet para uso comercial do Requerente.

Assim, a Requerente contratou os serviços acima mencionados, cadastrando 20(vinte) números de telefones celulares para sua empresa.

Ocorre que, as cobranças não eram enviadas no endereço da empresa Requerente. Por esse motivo, o próprio correspondente que foi até ao local fazer o contrato com a Requerente, lhe informava que desconhecia o motivo do qual não chegaria as faturas no endereço da empresa, porém não precisava se preocupar quanto a isso pois ELE resolveria todos os problemas referente ao contrato acordado pelas partes.

Desse modo, esse correspondente da operadora Requerida passou a enviar as faturas por e-mail do Requerente. Isso se repetiu por 4(quatro) vezes, (doc. Anexo).

No entanto, o Requerente recebeu uma fatura de R$ 4.647,45 (quatro mil e seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) com vencimento em 26/10/2014, avisando conter parcelas em atraso.

Com isso, o Requerente buscou informações junto a Requerida, apresentando os comprovantes de pagamento a fim de mostrar que suas mensalidades encontravam-se em dias.

Ocorre que, ao pesquisar melhor o que estava acontecendo, o Requerente descobriu que o tal correspondente que foi até seu endereço comercial, fraudou as faturas e essas faturas enviadas no e-mail da Requerente vinham com um desconto denominado "ajustes solicitados", o qual se tratava do valor desviado.

Entenda melhor, o funcionário credenciado da operadora Requerida, alterava os valores das mensalidades diminuindo assim o valor do boleto, ficando com essa porcentagem desviada e passando o restante para a Requerida.

Contudo, a Requerente tentou demonstrar que não sabia dessa fraude, bem como não ficava com nenhuma parcela dos valores desviados, agindo assim sempre com boa fé na relação jurídica feita com a operadora Requerida. Mesmo assim, a Requerida continua a cobrar da Requerente esse valor restante no sistema dela.

Vale-se mencionar que, o correspondente da Requerida desapareceu após o Requerente ter descoberto todas as fraudes, fazendo assim recair sobre ele toda a injusta cobrança”
(cf. Id. no 92832950 - pág. 3/5).

Verifica-se, pois, que a tese autoral é de que um preposto da ré/apelante lhe enviava por e-mail as faturas dos planos efetivamente contratados, jurando que estas sofreram “
reajustes
” para adequação dos valores cobrados, e que ela, autora/apelada, sempre realizou os pagamentos a tempo e modo, até que foi surpreendida pelo recebimento de uma fatura em sua sede com indicação de cobrança retroativa de valores referentes àquelas faturas que o preposto lhe enviava eletronicamente, e, depois, soube que esse funcionário
“
alterava os valores das mensalidades diminuindo assim o valor do boleto, ficando com essa porcentagem desviada e passando o restante para a Requerida
”.

Na contestação, a ré/apelante não abordou essa temática, limitando-se a apresentar “
proposta de acordo
”; a discorrer sobre a “
ausência de culpa da empresa requerida
”, já que “
houve a regular contratação dos serviços por parte da parte autora, o que se confirma ainda pelo contrato que segue anexo, sendo que ele foi legitimamente assinado pela parte autora
”, e, ainda, sobre a “
possibilidade de fraude
”, dizendo mui genericamente nesse ponto, que “
caso seja demonstrado pela parte autora que os referidos documentos não são dele e que a empresa foi vítima de fraude por estelionatários, ainda assim não há dever de indenizar da empresa
”, ou seja, tratando a hipótese como se versasse sobre contratação fraudulenta por estelionatários com uso de documentos extraviados/furtados (sic – cf. Id. no 92832950 - pág. 64, 67 e 75).

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Constata-se que a parte requerida cobra da autora um débito de R$ 4.647,45 (quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) que a autora não reconhece e afirma ser ilegal a cobrança, sustentando que efetuou o pagamento diretamente a uma autorizada da requerida.

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o, caput, §§ 1 o e 2o do mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código Consumerista.

A relação existente entre as partes é de consumo, logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova, já deferida, prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Embora os requeridos afirmem que a parte autora não quitou o debito, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC, uma vez que não acostou qualquer documento que respaldasse suas pretensões.

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código Consumerista.

Sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o c/c 17 e 3o da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa. (...)

Isto posto, inexistente o débito, uma vez que o autor comprovou o pagamento das contas, inconteste a falha na prestação do serviço pelo requerido decorrente da cobrança injusta de valores.

Nesta senda, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

A par disso, a contratação mostra-se indevida e deve ser considerado inexistente o débito.

Portanto, no caso em comento, todos os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão presentes” –
grifei
.

Como se vê, não houve impugnação à força probatória dos documentos anexados pela Associação/autora à inicial e, na verdade, sequer negativa da ocorrência dos fatos narrados na exordial, de modo que a pretensão de reforma da sentença ao fundamento de que os documentos anexados aos autos não demonstram quitação das faturas, para além de totalmente desvinculada da matéria efetivamente discutida no feito, também encontra óbice na vedação à inovação recursal, não podendo, pois, ser admitida por esta Corte de Justiça.

Quanto à ocorrência do dano moral indenizável, uma vez
reconhecida a inexistência do débito cobrado e comprovada a existência da negativação, surge automaticamente o dever de indenizar, pois a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se “
in re ipsa
”, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

Sucede, porém, que não há nos autos prova da efetiva inscrição restritiva de crédito, pois os documentos anexados à inicial se resumem à demonstração da quitação das faturas enviadas por e-mail, não havendo qualquer elemento de convicção – na verdade nem mesmo simples assertiva – de que os dados da Associação/autora foram incluídos nos cadastros de proteção ao crédito em razão da dívida inexistente.

Assim, à falta de demonstração da negativação e considerando a pacífica jurisprudência no sentido de que a simples cobrança indevida não enseja, por si só, dano moral indenizável.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. 1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 448.372/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1685959/RO – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para reformar a r. sentença apelada e afastar a condenação à indenização por danos morais.

Considerando a reforma da sentença e a sucumbência recíproca, distribuo, na proporção de 50% para a autora e 50% para a ré, os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Custas recursais “
pro rata
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022